Tribunal: TJDFT
Processo: 0738882-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO JUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PELO JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL PELA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 876 DO CPC. DIVISIBILIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. OUTRAS PENHORAS RECAINDO SOBRE O BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. O magistrado deverá ater-se aos limites dos pedidos apresentados pelas partes, os quais lhe servirão de baliza, sendo-lhe vedado extrapolá-los, sob o risco de incorrer em erro de julgamento, passível de anulação e/ou cassação.
2. Contudo, de acordo com o disposto no artigo 875 do CPC, “Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.”. Assim, a expropriação de bens é uma fase procedimental da execução por quantia certa, independentemente de pedido do credor. Preliminar de nulidade por vício de julgamento extra petita rejeitada.
3. Nos termos do artigo 876 do CPC, “é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”.
4. Tendo sido penhorada a totalidade do bem imóvel e sendo realizada a avaliação do imóvel por perito judicial, não pode a parte exequente requerer a adjudicação apenas parcial do bem, sobretudo quando não demonstrado nos autos a sua divisibilidade e pendendo sobre ele outras penhoras.
5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.